Tribunal: STF
Processo: ARE 1398506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “PENSÃO. Reestabelecimento. Pensão por morte. Filha solteira. LCE nº 180/78. Art. 147, II. 



    - 1. Benefício. A LF nº 9.717/98 vedou a concessão de benefício distinto dos previstos no Regime Geral da Previdência Social. Não há previsão no Regime Geral de pensão por morte devida a filha solteira. É lícito o ato administrativo de anulação do benefício.



    2. Decadência. Decai em dez anos o direito de a administração rever seus atos conforme disposto no art. 10, I, da LE nº 10.177/98. Hipótese em que não houve decadência do direito da Administração.



    3. Honorários. Os honorários foram fixados em 10% do valor da causa e são excessivos; ficam reduzidos. - Improcedência. Recurso da autora desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração por BEATRIZ DE OLIVEIRA HOMEM DE MELLO (Doc. 8), foram acolhidos (Doc. 9) “apenas para sanar erro material constante na folha de rosto e no relatório do acórdão.”



    Em face desses acórdãos, foram interpostos Recursos Especial (fl. 13, Doc. 12) e Extraordinário (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Beatriz de Oliveira Homem de Mello - pensionista de falecida servidora pública do Estado de São Paulo - alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, na medida em que entendeu pela regularidade de procedimento administrativo de invalidação do ato que concedeu a pensão, instaurado pela SPPREV, sem lhe conceder a oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 14), o Tribunal de origem inadmitiu o RE argumentado que não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Quanto ao Recurso Especial (fl. 13, Doc. 12), também foi inadmitido (Doc. 15).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustenta que houve o prequestionamento explícito da matéria (Doc. 16).



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Especial – por decisão monocrática do Ministro Relator SÉRGIO KUKINA (Doc. 18), confirmada por ocasião do julgamento de Agravo Interno (Doc. 21) e de Embargos de Declaração (Doc. 23) –, para, reconhecendo a violação ao art. 535 do CPC/1973, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que se manifestasse sobre a alegada inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei Estadual paulista 10.177/1998.



    Em cumprimento à decisão do STJ, o TJSP complementou o acórdão recorrido, em decisão colegiada que recebeu a seguinte ementa (Doc. 27, fl. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensão. Filha solteira. Reestabelecimento. Omissão. LE nº 10.177/98, art. 10, I. Inconstitucionalidade. – Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Omissão sanada neste momento, em deferência à determinação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.106.649-SP, 1ª Turma, 19-6-2017 e 27-11-2018, Rel. Sérgio Kukina. – Embargos da autora acolhidos para suprimento da omissão, sem modificação do resultado.”



    Em face desse acórdão, a parte ora recorrente interpôs novos Embargos de Declaração (Doc. 28, fl. 5), os quais foram rejeitados (Vol. 29, fl. 2).



    Em seguida, a parte recorrente protocolou outro Recurso Extraordinário (Doc. 31), no qual reiterou o primeiro anteriormente interposto, aditando-o para amparar a sua pretensão recursal também no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, diante do juízo de validade do art. 10, I, da Lei 10.177/78 do Estado de São Paulo, contestada em face do art. 21, I, da Lei Fundamental. Aduziu, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e a tese fixada por esta CORTE no Tema 138, “ao entender que o processo administrativo instaurado pela SPPREV foi regular”, contrariando a “jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de os atos administrativos que já tiverem operado efeitos concretos só podem ser revogados mediante regular processo administrativo, em que se assegure o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, garantindo efetivamente o devido processo legal” (Vol. 31, fl. 7).



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao segundo RE no que concerne ao Tema 138 da repercussão geral, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC. Em relação às demais matérias, o apelo foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a verificação da procedência da pretensão recursal quanto à suspensão do benefício demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência do óbice do enunciado da Súmula 279/STF; e (b) não cabe Recurso Extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal.



    No Agravo, a parte agravante alega que não incide o disposto no enunciado da Súmula 279/STF, pois “a suspensão sumária do pagamento do benefício foi expressamente reconhecida pelo acórdão proferido pelo TJSP” (Doc. 35, fl. 4). 



    A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário ante a coincidência do acórdão recorrido com a orientação firmada por esta SUPREMA CORTE em sede de repercussão geral (Tema 138), foi confirmada no julgamento de Agravo Interno (Doc. 37) e de Embargos de Declaração (Doc. 39 e Doc. 41).



    É o relatório. Decido. 



    O exame do presente recurso ficará restrito à matéria relativa ao prazo decadencial para o exercício da autotutela administrativa no âmbito do Estado de São Paulo, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria versada no Tema 138/STF.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    O recurso merece provimento. Vejamos.



    Conforme acima relatado, trata-se de demanda visando ao restabelecimento de pensão por morte instituída em favor de filha solteira de servidora pública falecida.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da pensão, ao fundamento de que a autora, ora recorrente, não tem direito ao benefício pleiteado, ante a a ausência de previsão no ordenamento jurídico.



    São relevantes as alegações apresentadas pela recorrente, especialmente no que diz respeito ao lapso temporal de 5 (cinco anos) para anulação, pela Administração Pública, do ato administrativo que concedeu o direito ao benefício de pensão por morte.



    Assim, não obstante os fundamentos do Tribunal de origem, entendo que a hipótese ora em análise se amolda ao caso debatido no RE 636.553-RG, Tema 445 da repercussão geral. 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a “incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria”, fixou a seguinte tese:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”.



    Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, observando-se quanto à correção monetária dos débitos decorrentes da condenação a orientação firmada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente